Tribunal: TJSP
Processo: 1048699-11.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO - ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – ACRESCIMOS FINANCEIROS – LEI ESTADUAL No 6.374/89 – TAXA SELIC - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO - ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – ACRESCIMOS FINANCEIROS – LEI ESTADUAL No 6.374/89 – TAXA SELIC - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de revisão judicial do objeto de parcelamento tributário administrativo, tendo em vista que o debate está relacionado aos aspectos jurídicos do respectivo débito fiscal, a despeito da eventual confissão de dívida. 2. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais, conforme o v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 3. Desconsideração dos juros de mora, estabelecidos na legislação Estadual e incidência da Taxa SELIC nas prestações do parcelamento de débito tributário. 4. O acréscimo financeiro, previsto nos respectivos §§ 3o e 7o do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/89, igualmente, não poderá superar a referida Taxa Selic. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, remunerando com dignidade, moderação, proporcionalidade e razoabilidade o profissional que participou da lide. 6. Precedentes da jurisprudência dos C. STJ e, inclusive, deste E. TJSP. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão-somente, no tocante ao arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais termos da r. sentença proferida na origem. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.